Tribunal: TJPA
Processo: 0006659-79.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006659-79.2019.8.14.0006

APELANTE: FLAVIO FERREIRA TAVARES, IGOR SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA UM APELANTE E SOMENTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO PARA OUTRO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a r. sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), aplicando-se ao primeiro a pena de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e ao segundo, a pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, ambas a serem cumpridas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se se operou a prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de receptação; (ii) saber se se operou a prescrição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo quanto a um dos apelantes; (iii) saber se estão presentes elementos suficientes para a absolvição do apelante Igor quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003; (iv) saber se é cabível a redução da pena de multa aplicada e a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ocorrência de lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, e art. 117, I e IV, todos do CP, quanto ao crime de receptação em relação a ambos os apelantes.
4. Reconhecida, ainda, a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, imputado a Flávio, nos termos do art. 119 do CP.

5. Quanto ao apelante Igor, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, estando a autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo devidamente comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

6. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos entre si e corroborados por outras provas, são idôneos para embasar o decreto condenatório, não se verificando nos autos qualquer indício de ilegalidade na atuação policial.
7. Em relação à pena de multa, constatado o critério de proporcionalidade adotado na pena privativa de liberdade, é devida a redução da multa fixada, por aplicação analógica do mesmo critério.

8. A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, bem como a constituição de advogado particular, afastam o deferimento da justiça gratuita, cuja verificação da real necessidade deve ser postergada para o juízo da execução, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelações criminais conhecidas. Extinta, de ofício, a punibilidade de Flávio Ferreira Tavares quanto a todos os crimes imputados, e de Igor Santos Rodrigues quanto ao crime de receptação, pela prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

10. Recurso de Igor Santos Rodrigues parcialmente provido para reduzir a pena de multa de 53 (cinquenta e três) para 11 (onze) dias-multa, mantendo-se, no mais, a condenação pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; 119; 33, § 2º, c; 59; CPP, art. 3º; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 10.826/2003, art. 14

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/10/2016; STJ, AgInt no REsp 1.569.916/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22/03/2018; TJMT, Apelação Criminal 1000542-18.2021.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer das apelações criminais, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante Flávio Ferreira Tavares quanto a todos os crimes imputados, e de Igor Santos Rodrigues quanto ao crime de receptação, pela prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, bem como dar parcial provimento ao recurso de Igor Santos Rodrigues, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Flávio Ferreira Tavares e Igor Santos Rodrigues, inconformados com os termos da r. sentença que condenou o primeiro a pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa, e o segundo a pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias multa, a serem cumpridas em regime inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 180, caput, do CP, c/c 14, da Lei 10.826/2006, e 69, do citado Código, interpuseram os presentes recursos de apelação (Num. 19406797).

As razões recursais apresentadas por Flávio Ferreira Tavares visam, primordialmente, sua absolvição do crime de receptação, bem como do delito de porte ilegal de arma de fogo, sob o argumento de insuficiência de provas. Alternativamente, pede a desclassificação do primeiro delito para sua modalidade culposa, estabelecida pelo artigo 180, §3°, do CP. Por fim, requer o prequestionamento das matérias suscitadas (Num. 23682214).

Igor Santos Rodrigues pleiteia sua absolvição do crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003. Alternativamente, requer a reforma da pena de multa, alegando hipossuficiência, e a concessão da justiça gratuita (Num. 25888454).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 23682217 e Num.29121278).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento dos recursos, porém, de ofício, pede que seja reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição do crime disposto no artigo 180, do CP (Num. 30085993).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

Os apelos encontram-se adequados, tempestivos, com interesse das partes e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-os, por conseguinte.

02 – DA ALEGADA PRESCRIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO NA MANIFESTAÇÃO DA D. PROCURADORA DE JUSTIÇA

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 180, do Código Penal.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 08/07/2019 (Num. 23682024);

(b) o recebimento da denúncia ocorreu em 02/08/2019 (Num. 23682025) e seu aditamento ratificado em 03/09/2019 (Num. 23682027);

(c) a condenação para o apelante Flávio foi de 01 (um) ano de reclusão e ao recorrente Igor de 01 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão (Num. 23682207);

(d) a data da assinatura eletrônica do juízo sentenciante é de 13/08/2024, e, logo as partes tomaram conhecimento (Num. 23682207);

(e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatros) anos (cf. artigos 109, V, c/c 110 § 1º, do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de quase 05 (cinco) anos entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que, de ofício, declaro extinta as punibilidades dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Nesse diapasão, restam prejudicados os pedidos relacionados ao crime em tela.

3 – DA APELAÇÃO DE FLAVIO FERREIRA TAVARES

Por ser matéria de ordem pública, analiso a prescrição do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, de ofício, já que a pena foi aplicada em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, com fulcro no artigo 119, do CP, em que estabelece que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é também de 4 (quatros) anos (cf. artigos 109, V, c/c 110 § 1º, do CP), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido o mesmo lapso temporal de quase 05 (cinco) anos entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

Dessa forma, a punibilidade do apelante Flávio resta totalmente extinta, face a prescrição retroativa de ambos os crimes a que restou condenado.

4 – DA APELAÇÃO DE IGOR SANTOS RODRIGUES

4.1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003

Não tem razão.

Consta da denúncia, que o ora apelante foi preso em flagrante delito trafegando no carro roubado da vítima Karol Maria Ferreira de Castro da Cruz e que no momento da abordagem, portava um revólver calibre 38, n°. D762834, marca Rossi, com cinco cartuchos intactos do mesmo calibre (Num. 23682024).

A materialidade do delito disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, restou comprovada através do auto de apreensão de objeto (Num. 23682021), bem como pelo Laudo n° 2019.01.001188 – BAL (Num. 23682041 – Pág. 6/9).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram o flagrante do apelante produzidos em juízo (mídias Num. 23682174 e seguintes e 23682197).

Para melhor análise, transcrevo parte da sentença condenatória (Num. 23682207):

O PM REGINALDO DE SOUSA PIMENTEL narrou: que estava em rondas quando encontrou outra viatura que tinha apreendido uma motocicleta. Depois desse primeiro momento, os policiais persistiram as diligências quando o CB Max viu que uma arma foi lançada de um carro, do lado direito (do banco do carona). Havia duas pessoas dentro desse carro, que foram conduzidos à delegacia. O segundo PM a depor, MAX PRESTES MOREIRA contou: que no dia desses fatos estava em rondas numa viatura quando se deparou com outra viatura envolvida na situação de abandono de uma motocicleta na Passagem Bom Sossego. Por tal motivo a viatura em que o depoente passou a fazer averiguações. Depois soube que a motocicleta foi usada para realizar um roubo em uma residência alguns dias antes. Um transeunte informou aos policiais que o homem que abandonou a motocicleta tinha acabado de entrar num carro tipo Fox vermelho. Posteriormente, na Rua Itabira, avistou um carro Fox vermelho com as mesmas características informadas pelo cidadão transeunte. Em dado momento esse carro trafegou numa rua sem saída e eles jogaram um objeto de dentro do veículo. Na abordagem, verificou que havia dois nacionais dentro do carro e, ao verificar o objeto que eles tinham jogado do veículo, constaram ser um revólver calibre .38. Observou que a placa do carro tinha sido trocada e que constava registro de roubo. Por tais motivos, os policiais conduziram os acusados à delegacia.

(...)

2.2 Da configuração do crime descrito na denúncia: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei n.º 10.826/2003) – Ambos acusados Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a configuração do crime de porte ilegal de arma, já que a prova dos autos demonstra claramente que a arma de fogo foi encontrada com os acusados (que a lançaram para fora do carro em que estavam).

Da análise detida das provas produzidas nos autos, verifico não haver dúvidas de que os acusados sejam os autores da conduta cuja materialidade acima se constatou, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.

Assim digo, face ao depoimento dos dois policiais, do auto de apreensão da arma e respectivo laudo.

Pela prova oral colhida no curso do presente processo, restou demonstrada a autoria dos acusados da conduta descrita no artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003. Reza o dispositivo:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O tipo penal descrito no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003 representa modalidade de tipo misto alternativo. Sendo assim, a prática de qualquer dos verbos descritos no tipo configura o crime. No presente caso, os agentes se inserem nos verbos “transportar” e “portar” arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Não há qualquer elemento nos autos que faça ver que, nas circunstâncias em que o crime foi praticado, não seria exigível uma conduta diversa dos agentes.

O artigo 155, do CPP, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial, como no presente caso.

Dessa forma, ao cotejar o acervo probatório amealhado no curso do processo,
verifico que as provas se encontram concatenadas entre si, sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste no porte ilegal de arma de fogo, disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003.

Ressalto neste caso, a presunção de veracidade dos policiais que efetuaram a diligência que culminou no flagrante do apelante. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO –INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – não reconhecimento – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - HARMONIA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL Nº 8 DO TJMT – NÃO COMPROVAÇÃO DO FLAGRANTE FORJADO – ALEGAÇÃO ISOLADA – recurso desprovido. “Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.” (STJ, 00011028220198070014) “[...]Comprovado nos autos que o réu incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, diante da prova oral colhida e demais circunstâncias que envolveram a ação delituosa, tais como a apreensão de grande quantidade de droga, impossível a absolvição. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa .” (TJMT, N.U 1001782-65.2021.8 .11.0015) Harmonia entre a prova material colhida na fase policial e as produzidas sob o contraditório judicial, sobretudo depoimento de policiais militares atuantes na prisão em flagrante. Não se reconhece o flagrante forjado diante da falta de lastro probatório ou, sequer, indícios de sua ocorrência.

(TJ-MT 10005421820218110055 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021)

Portanto, improcede a alegação absolutória requerida.

4.2 – REFORMA DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Assiste razão ao pleito recursal, isso porque ao observar a dosimetria da pena do crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2003, o magistrado ao valorar os vetores judiciais dispostos no artigo 59, do CP, aplicou 1/8 para cada um considerado desfavorável, estabelecendo a reprimenda inicial em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pelo mesmo critério estabeleceu o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias multa.

Assim, a meu entender o aumento desproporcional nos dias multa aplicado, deve ser reconduzido para 11 dias multa, por ser justo, proporcional e razoável a pena principal aplicada.

Por outro lado, é cediço, que o benefício da justiça gratuita é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados.

Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência. Vejo ainda que o réu é representado por advogada particular. Em tal cenário, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Nesse sentido, colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) (STJ - AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018)

4.3 – PREQUESTIONAMENTO

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

5 –
DISPOSITIVO

À vista do exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Flavio Ferreira Tavares em relação a todos os crimes a que foi condenado, bem como a de Igor Santos Rodrigues somente em relação ao crime do artigo 180, do CP, face a ocorrência da prescrição retroativa.

Nas razões recursais de Igor, dou parcial provimento, apenas para reduzir a pena de multa aplicada, resultando a reprimenda definitivamente aplicada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias multa, pelo crime disposto no artigo 14, da Lei 10.826/2006, a ser cumprida a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2°, “c”, do CP.

É o voto.

Belém, 10/11/2025